Tribunal: CARF
Processo: 15374.002281/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
TRIBUTÁRIO. IRPF. ACRÉSCIMOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO REALIZADO SOB AÇÃO FISCAL.
Utilizam­ se tão somente os mesmos acréscimos legais aplicáveis no recolhimento espontâneo, quando do pagamento dos tributos e contribuições já declarados, pagos até vinte dias após o recebimento do Termo de Início de Ação Fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.002281/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.541 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
ERTULEI LAUREANO MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
TRIBUTÁRIO. IRPF. ACRÉSCIMOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE
PAGAMENTO REALIZADO SOB AÇÃO FISCAL.
Utilizam- se tão somente os mesmos acréscimos legais aplicáveis no
recolhimento espontâneo, quando do pagamento dos tributos e contribuições já
declarados, pagos até vinte dias após o recebimento do Termo de Início de
Ação Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 22/09/2008
contra o Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.002281/2008-20
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002281/2008-20

11/08/2008, que apurou o crédito tributário no valor de R$ 5.373,28, resultante da
revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA, Exercício de 2006, Ano-calendário de
2005, recepcionada em 26/04/2006, fls. 25 a 30.
2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA 2006,
fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871 e 992 do Decreto 3000, de 26/ 03/
1999, foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos declarados da
fonte pagadora Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ 28.305.936/0001-
40; e os rendimentos omitidos de R$ 53.745,60, recebidos em virtude de processo
judicial trabalhista entre o Interessado e a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, CNPJ 42.498.634/0001-66. Considerados também o Imposto de Renda Retido
na Fonte- IRRF, o Imposto de Renda sobre a infração de R$ 10.211,04; e glosada a
compensação indevida de Imposto de Renda de R$ 11.607,12.
3. O Impugnante nega a maior parte da omissão de rendimentos, alegando tratar- se de
uma troca de CNPJ na ocasião do preenchimento da Declaração de Ajuste Anual- DAA
por falta de documento próprio do Governo do Estado do Rio de Janeiro para ajudá- lo
na prestação de informações à Receita Federal, fato que veio a ser interpretado na ação
fiscal como omissão total de rendimentos. Foi informado na DAA o CNPJ
42.498.634/0001-66 em lugar do CNPJ 42.498.600/0001-71. Admite entretanto que
houve, por falta de informação da parte da fonte pagadora Governo do Estado do Rio de
Janeiro, na época própria, a omissão da diferença entre o efetivamente recebido desse
Órgão decorrente de precatório judicial, R$ 53.745,60 e os R$ 47.804,16 declarados.
Após receber a Intimação da Receita Federal constatou que havia prestado informação
errônea e providenciou o pagamento da diferença do Imposto devido de R$ 1.404,22
mais acréscimos legais — Documento de Arrecadação de Receitas Federais- Darf na fl.
20. Admite outro erro na DAA em foco, o Imposto de Renda Retido na Fonte de R$
11.607,12 em lugar dos R$ 10.211,04 de fato retidos.
4. Ainda em relação à omissão de rendimentos aventa a hipótese de que tal valor
poderia corresponder à Previdência Oficial descontada dos rendimentos auferidos do
Governo do Estado.
5. O Interessado demonstra os cálculos por ele realizados com o fim de efetuar o
pagamento do Imposto suplementar, evocando o art. 47 da Lei no 9.430/ 1996 para
justificar a multa de mora, aplicável nos casos de recolhimento espontâneo, a qual,
juntamente com os juros moratórios, integrou os acréscimos legais do diferencial por ele
pago sob ação fiscal, num total de R$ 2.054,79.
6. Tece críticas ao procedimento fiscal do Lançamento, alegando excesso de exação,
com fulcro no art. 845, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda- RIR, Decreto no
3000/ 99, que só com elementos seguros de prova ou indício veemente de falsidade ou
inexatidão os esclarecimentos prestados pelo administrado à autoridade lançadora
podem ser por este impugnados. As informações prestadas pelo Contribuinte no tocante
à inexistência de omissão de rendimentos de R$ 53.745,60 foram comprovadas pela
troca de CNPJs.
7. Requer a acolhida da impugnação com conseqüente desconstituição do Lançamento.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002281/2008-20

PARCELAS NÃO IMPUGNADAS - PARTE DA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS APURADA E PARTE DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria não contestada expressamente, com
correspondência de valores admitidos pelo sujeito passivo.
TRIBUTÁRIO.
IRPF.
ACRÉSCIMOS

LEGAIS

INCIDENTES
SOBRE
PAGAMENTO REALIZADO SOB AÇÃO FISCAL.
Utilizam- se tão somente os mesmos acréscimos legais aplicáveis no recolhimento
espontâneo, quando do pagamento dos tributos e contribuições já declarados,
pagos até vinte dias após o recebimento do Termo de Início de Ação Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não há que se falar compensação indevida de imposto de
IRRF e também que não se pode cobrar simultaneamente multa de mora e multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a compensação indevida de IRRF e a cobrança dos
respectivos acréscimos legais.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

8. A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/ 72, portanto dela conheço.
9. O Interessado em sua peça impugnatória não se contrapõe ao lançamento
correspondente à parte dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
omitidos, R$ 5.941,44, e à parte da glosa da compensação indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte- IRRF, R$ 1.396,08, tratando- se de matérias não impugnadas a
teor do art. 17 do Decreto 70.235/ 72.
10. No tocante aos argumentos do Impugnante de que não teria havido omissão total
dos rendimentos auferidos do Governo do Estado do Rio de Janeiro resultantes de
precatório judicial, mas troca de CNPJ na ocasião da entrega da Declaração; e, pelo
mesmo motivo, também não teria havido compensação indevida do valor total
apontado, mas diferenças entre o efetivamente recebido mais o efetivamente retido por
essa Fonte Pagadora e as informações prestadas na DAA Exercício 2006, estes foram
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002281/2008-20

aqui aceitos pelo fato de que não consta dentre os beneficiários da Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte- Dirf Ano- calendário 2005 do CNPJ
42.498.634/0001-66, entregue pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o
nome de Ertulei Laureano Matos. A Dirf arquivada no sistema institucional
informatizado da RFB, cuja cópia do original o sujeito passivo trouxe do Gabinete Civil
do Governo Estado do Rio de Janeiro nas fls. 18 e 19, registra o CNPJ
42.498.600/0001-71 e traz, esta sim, o nome do Notificado como beneficiário.
10.1. Dessa forma, apenas as parcelas não impugnadas apontadas no item retro de R$
5.941,44 de omissão de rendimentos, resultante da diferença entre o que foi pago pelo
Governo do Estado, R$ 53.745,60; e o declarado pelo contribuinte, R$47.804,16; e a
compensação indevida de R$ 1.396,08, diferença entre os R$ 11.607,12 declarados e os
R$ 10.211,04 retidos, sujeitam à revisão o cálculo do Lançamento.
10.2. A hipótese de que a quantia omitida poderia corresponder à retenção de
Previdência Oficial que teria sido descontada dos rendimentos não procede, porquanto
não há qualquer dedução na coluna própria da respectiva Dirf, nem na cópia trazida aos
autos pelo Impugnante, fl. 18, nem na tela impressa ora anexada ao Processo, fl. 35.
11. Quanto ao recolhimento de Imposto realizado por meio do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais- Darf , Código 0211, da fl. 20, e à alegação do
Impugnante de que a diferença de tributo por ele calculada estaria sujeita apenas à multa
de mora por conta do direito concedido no art. 47 da Lei no 9.430/ 1996, quando da
realização do pagamento no prazo de até o vigésimo dia subsequente a ato de início de
procedimento da autoridade fazendária, cabe primeiramente observar o teor desse
dispositivo legal:
Lei no 9.430/1996
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento
do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(grifou- se)
De fato, em relação a tributos e contribuições devidos e declarados, a Lei faculta o
pagamento desses, até o vigésimo dia subseqüente à manifestação formal da
Administração Fazendária de início de procedimento fiscal, com os acréscimos legais
aplicáveis nos casos de recolhimento espontâneo. Note- se, porém, que a Lei se refere a
tributos já confessados, mas não pagos.
11.1. No caso em tela, a Autoridade Fiscal no dia 17/06/2008 intimou o Contribuinte a
apresentar documentos. Essa Intimação foi por ele recebida via remessa postal em
30/06/2008. A autenticação bancária do Darf relativa ao pagamento do Imposto
reconhecido como devido pelo Contribuinte data de 17/07/2008, ou seja, o pagamento
deu- se dentro do prazo previsto em Lei. Contudo o próprio Interessado admite em sua
defesa ter omitido em sua Declaração de Ajuste Anual Exercício 2006 parte dos
rendimentos auferidos em decorrência de precatório do Governo do Estado do Rio de
Janeiro e compensado valor a maior de IR daquele efetivamente retido pelo Órgão
pagador. Assim, não há como se falar em tributo confessado na situação que ora se
apresenta, nem, em consequência, em acréscimos legais aplicáveis ao recolhimento
espontâneo. O Imposto suplementar devido pelo Impugnante sujeita- se a juros de mora
e à multa de ofício, em lugar da multa de mora por ele pretendida.
12. A seguir têm- se o novo demonstrativo do cálculo do Imposto de Renda
suplementar, composto das parcelas não impugnadas pelo Interessado:
1) Rendimentos Declarados Recebidos de PJ e de PF ou do Exterior
R$ 762.214,44
2) Rendim. Omitidos - Gov. do Estado do RJ- não Impugnada
R$ 5.941,44
3) Total de Rendimentos ( 1+ 2 )
R$ 768.155,88
4) Deduções Declaradas
R$ 82.891,53
5) Base de Cálculo Apurada ( 3 - 4 )
R$ 685.264,35
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002281/2008-20

6) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$ 182.863,50
7) Imposto Retido Declarado
R$ 156.367,85
8) Glosa Compens. Indevida de IRRF - não Impugnada
R$ 1.396,08
9) Carnê Leão Pago
R$ 17.549,11
10) Total do Imposto Pago ( 7 - 8 + 9 )
R$ 172.520,88
11) Saldo do Imposto a Pagar Apurado ( 6 - 10 )
R$ 10.342,62
12) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
R$ 7.312,64
15) Imposto Suplementar ( 11 - 12 )
R$ 3.029,98

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 85
DF CARF MF
Original